Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DO NOSOCÔMIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Na petição inicial, a parte autora narra que seu marido, Ricardo André Marques (falecido), foi internado no hospital da Ré. Afirma que, “dentro das dependências da unidade hospitalar, quando o falecido passou a ficar sob efeitos de sedativos da intubação, ele teve seu celular furtado”, uma vez que não lhe fora devolvido junto com os demais pertences.
2. É certo que o hospital tem o dever de guarda e incolumidade do paciente. Porém, a referida obrigação não abrange bens/pertences que, na hipótese em exame, não foram entregues ao estabelecimento hospitalar (não há nenhuma prova nos autos em sentido contrário).
3. Sequer há prova cabal de que o celular estava na posse do falecido. O ofício da operadora de telefonia não atesta tal fato, inexistindo nos autos outra prova produzida pela autora, com o fim de corroborar suas alegações (as declarações contidas em Boletim de Ocorrência são unilaterais).
4. De acordo com o art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. In casu, a apelante não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na prova de que o falecido estava com celular, quando adentrou o hospital e que o pertence pessoal estava sob a guarda do nosocômio.
5. A ocorrência de furto no interior do hospital, com relação a objeto guardado exclusivamente pelo seu dono, como é o caso, não traduz, em regra, evento inserido no âmbito da prestação específica do estabelecimento.
6. Não se olvide que o dever de segurança, a que se refere o §1o do art. 14 do CDC, diz respeito à qualidade dos serviços comercializados (serviços hospitalares), a segurança das instalações, atividades, portanto, próprias de um estabelecimento dessa natureza, e não quanto à prevenção de delitos praticados por terceiro (fortuito externo), não havendo falar em responsabilidade civil objetiva.
7. Em arremate, a vigilância e a guarda dos pertences dos pacientes não estão, de ordinário, nas atividades do estabelecimento hospitalar, de modo que o furto nas suas dependências não é sinônimo de defeito ou vício nos serviços prestados, salvo prova de culpa e do nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano (o que não se demonstrou).
8. Negou-se provimento ao apelo.